Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723936-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO DANIEL MILTON, MARIA APARECIDA SILVA DE ASSIS MILTON AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fausto Daniel Milton e Outro em face da r. decisão (ID 60180509) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de prestações vencidas e vincendas referentes a imóvel adquirido pelos Autores com a Ré. Em consulta ao processo de referência (autos no 0712904-02.2024.8.07.0001) verifico que, em 23/8/2024, foi proferida sentença de resolução do mérito (art. 487, I, do CPC/15), julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 208558978, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator